Tribunal: TJBA
Processo: 8065166-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065166-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
HELBER ANTONIO COELHO NOGUEIRA, JOSE HELIO SARDELLA ALVIM, JOSIANE QUEIROZ MELLO NOGUEIRA

APELADO: CLEIDSON COUTINHO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HÉRNIA INCISIONAL COMPLEXA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o custeio de procedimento cirúrgico consistente em colectomia parcial, enteroanastomose e reconstrução da parede abdominal, indicado como indispensável ao tratamento de hérnia incisional complexa, bem como condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao custo do tratamento, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, sob o argumento de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS; (ii) estabelecer se a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida e calculada sobre o valor da causa, ou mantida em 20% sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ.

4.

Considera-se abusiva a recusa de cobertura de procedimento indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato, especialmente quando há expressa prescrição médica e risco de agravamento do quadro clínico do paciente.

5.

Afirma-se que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, constituindo cobertura mínima obrigatória, não podendo limitar tratamentos necessários indicados pelo médico assistente.

6.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas conforme a função social do contrato e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vida e da saúde, prevalecendo estes sobre interesses meramente patrimoniais da operadora.

7.

Reconhece-se que apenas o médico que acompanha o paciente detém competência técnica para definir o tratamento adequado, sendo ilícita a interferência da operadora na escolha terapêutica.

8.

Verifica-se que o proveito econômico da demanda é mensurável, correspondendo ao custo do procedimento cirúrgico, razão pela qual os honorários advocatícios devem incidir sobre esse montante, conforme regra obrigatória do art. 85, § 2º, do CPC.

9.

Afasta-se a possibilidade de fixação dos honorários sobre o valor da causa quando existente proveito econômico certo e apurável, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e o
Tema 1.076.

10.

Considera-se adequado e proporcional o percentual de 20% fixado na origem, diante da natureza da causa, do trabalho desenvolvido e da resistência da parte ré ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde, de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que não conste expressamente do rol da ANS, por urgência e emergência explicitada no relatório.

2.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa e não pode restringir tratamento indispensável à preservação da saúde do consumidor.

3.

Existindo proveito econômico mensurável em ação de obrigação de fazer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre esse proveito, afastada a utilização do valor da causa como base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 421; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.954.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.977.914/RS, Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.955.374/PR, Quarta Turma, j. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º
8065166-19.2023.8.05.0001, na qual figuram como Apelante e Apelado respectivamente

UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
e
CLEIDSON COUTINHO CERQUEIRA
.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo a sentença desafiada, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04